Tribunal: TJMT
Processo: 1015659-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015659-54.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES - CPF: 066.045.009-77 (ADVOGADO), BRENDO WELLINGTON DA SILVA DIAS - CPF: 075.666.291-58 (IMPETRANTE), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES - CPF: 066.045.009-77 (IMPETRANTE), BRENDO WELLINGTON DA SILVA DIAS - CPF: 075.666.291-58 (PACIENTE), GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES - CPF: 066.045.009-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS ALMEIDA SILVA - CPF: 062.305.411-65 (TERCEIRO INTERESSADO), GILNEI DANIEL HOCHSCHEIDT - CPF: 041.451.681-86 (VÍTIMA), CLOVES BARANZELLI - CPF: 008.223.031-59 (VÍTIMA), THIAGO ARLAN LOCH - CPF: 037.108.981-61 (VÍTIMA), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA; PREDICADOS PESSOAIS; MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES –
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓRIA CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – JULGADO DO STJ – MENORIDADE RELATIVA, PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA – CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS – ARESTOS DO STJ E TJMT – FUNDAMENTOS DO ATO CONSTRITIVO – PANDEMIA DE COVID-19 – EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO – PREMISSAS DO STF E STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A forma de execução do roubo à estabelecimento comercial, em concurso de agentes e grave ameaça com emprego de arma branca e simulacro de arma de fogo, somada à fuga para outro município após a empreitada criminosa, justificam a segregação cautelar (STJ, HC no 426549/SP; HC no 508936/ES).

As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de aplicação de medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP).

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação, quando ponderados os fundamentos do ato constritivo, os predicados pessoais e a excepcionalidade da segregação durante a pandemia de COVID-19 (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1015659-54.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S):

DR. GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES

PACIENTE(S):

BRENDO WELLINGTON DA SILVA DIAS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de BRENDO WELLINGTON DA SILVA DIAS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1004149-21.2020.8.11.0040), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca - art. 157, §2o, II e VII, do CP - (ID 51867494).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente
“é menor de 21 anos, primário e de bons antecedentes, trabalha com carteira assinada no mesmo emprego há mais de dois anos e tem endereço fixo, onde mora com seus pais, mulher e filho”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente,
“impondo-se, se necessário, medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 51867485), com documentos (ID 51867486/ID 51867494).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 52254972).

O Juízo singular prestou informações (ID 52651476)

A i. 3a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Paciente preso em flagrante como incurso nas sanções do art. 157, §2o, II e VII, do CP– Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando carência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, eis que ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Afirma, ainda, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, fazendo jus a liberdade – Liminar deferida – Alegações procedentes – Decisão destituída de elementos palpáveis à mantença da medida prisional, pois ausentes elementos que indiquem, concretamente, que solto volte a delinquir, ou que seja uma ameaça ao meio social ou à credibilidade da Justiça, ou que o delito provocou grande repercussão ou clamor público, ou qualquer outro motivo que pudesse abalar a ordem pública ou econômica, ou embaraçar a atuação da Justiça ou, ainda, se furtar a uma eventual aplicação da lei penal – Periculum libertatis não demonstrado – Constrangimento ilegal evidenciado – Pela concessão da ordem, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 53904481)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 52254972), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“[...] A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime, haja vista que o paciente e o coindiciado Mateus Almeida Silva teriam subtraído R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais) do caixa do “Auto Posto Charrua”, situado na Comarca de Sorriso, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca e simulacro de arma de fogo e, na sequência, empreendido fuga para outro Município [Lucas do Rio Verde/MT].

A forma de execução do roubo à estabelecimento comercial - concurso de agentes e grave ameaça com emprego de arma branca e simulacro de arma de fogo, somada à fuga para outro município após a empreitada criminosa, justificam a segregação cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 426549/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 6.4.2018; HC 508936/ES – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 30.8.2019).

Todavia, o paciente tem 20 (vinte) anos de idade, é primário, não registra envolvimento em outros crimes (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus), possui endereço certo no Município de Lucas do Rio Verde/MT [Residencial – Rua Berilo, n. 997, bairro Industrial], família constituída [convivente e filho de 2 anos de idade] e exerce ocupação lícita como “auxiliar de carregamento” na empresa “Sky Consultoria e Serviços Ltda. - ME”, desde 22.1.2018 (ID 51867487).

As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de aplicação de medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016), sobretudo porque o roubo não foi cometido com emprego de arma de fogo.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – [...] PACIENTE DE APENAS 21 (VINTE E UM) ANOS, SEM OUTROS REGISTROS CRIMINAIS, COM RESIDÊNCIA FIXA E LABOR LÍCITO – SUFICIÊNCIAS DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – [...] – ORDEM CONCEDIDA. [...] o flagrado possui apenas 21 (vinte e um) anos, é primário, sem outros registros criminais, com residência fixa no distrito da culpa e labor lícito, [...] situação fática que não revela a indispensabilidade da medida extremada, sendo suficiente a imposição ao sujeito das restrições menos drásticas, dispostas no art. 319 do CPP.” (HC N.U 1001253-96.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 15.3.2018)

Nesse quadro, ao ponderar os fundamentos do ato constritivo, os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, família constituída e ocupação lícita] e a excepcionalidade da segregação durante a pandemia de COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020). [...]”.
(ID 52254972)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas
pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar ou manter contato de qualquer natureza com as vítimas/testemunhas [Gilnei Daniel Hochscheidt, Cloves Baranzelli e Thiaho Arlan Loch]; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (CPP, art. 319, I, II, e V), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020